Tribunal: TJDFT
Processo: 0717615-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. OMISSÃO NO ACORDÃO RECONHECIDA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Verificado que o acórdão não se manifestou expressamente acerca de pedido formulado na fase recursal, merecem ser acolhidos os embargos de declaração para a integração do julgado.
3. Constatado que a pretensão de imediato pagamento da parcela incontroversa somente foi deduzida na fase recursal, o pedido não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e não providos. Embargos de Declaração opostos pelos Exequentes conhecidos e providos. Pedido não conhecido. Unânime.